Tribunal: TJSP
Processo: 0151455-97.2009.8.26.0001
Classe: Embargos de Declaração Cível / Previdência privada
Órgão julgador: Felipe Ferreira
Órgão colegiado: 26a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-23
Data de publicação: 2020-02-23

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000130804
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível no
0151455-97.2009.8.26.0001/50001, da Comarca de São Paulo, em que é embargante
MONGERAL AEGON SEGUROS E PREVIDENCIA S/A, são embargados IVETE
ROCHA TAVARES, ANDRE ROCHA TAVARES e TELMA ROCHA TAVARES.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 26a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitaram os embargos.
V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores FELIPE FERREIRA
(Presidente), ANTONIO NASCIMENTO E CARLOS DIAS MOTTA.
São Paulo, 23 de fevereiro de 2020.
FELIPE FERREIRA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 0151455-97.2009.8.26.0001/50001 -Voto no
2
Comarca: São Paulo – F. Regional de Santana – 9a Vara Cível
Embgte.: Mongeral Aegon Seguros e Previdência S/A.
Embgdos.: Ivete Rocha Tavares e outros.
VOTO No 46.022
EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PREVIDÊNCIA
PRIVADA. COBRANÇA. Não havendo no julgado qualquer vício
que comporte declaração, e não se destinando os embargos
declaratórios à manifestação do inconformismo da parte com o
resultado do julgamento, nada há a declarar. Embargos rejeitados.
Trata-se de embargos de declaração opostos em face
do v. acórdão de fls. 464/468 que, por votação unânime, deu provimento ao
recurso.
Alega a embargante que o v. acórdão é omisso e
contraditório na medida em que deixou de estabelecer que seja apurado em fase
de liquidação de sentença o quantum devido, tendo em vista que houve variação
da moeda entre os anos de 1990 e 2009. Assim, se o valor da renda a ser
implementada poderá sofrer diversos ajustes, deverá ser determinado que o valor
a ser pago aos autores seja calculado em liquidação de sentença, nos termos dos
artigos 509 e 510 do CPC.
É o relatório.
Rejeitam-se os presentes embargos de declaração,
pois ao tentar apontar vícios no aresto, a embargante claramente enveredou-se
por esposar o seu inconformismo e descontentamento com o resultado do
julgamento, e para tal, indubitavelmente, não se presta a via declaratória.
De fato, nos termos do artigo 1.022, do Código de
Processo Civil, cabem embargos de declaração quando houver no julgado (1)
obscuridade, (2) contradição, (3) omissão ou (4) erro material, mas a simples
leitura do acórdão está a demonstrar não haver nele qualquer vício que comporte
declaração, estando o julgamento completo, e somente a não leitura do acórdão
é que poderia justificar a interposição dos presentes embargos.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 0151455-97.2009.8.26.0001/50001 -Voto no
3
Ora, não há que se falar em omissão ou contradição,
na medida em que o v. acórdão ora embargado não condenou a embargante ao
pagamento de valor líquido, de modo que, evidentemente, deverá ser realizado
cálculo para apuração do quantum devido, inclusive porque foi dado provimento
ao recurso da embargante para excluir da condenação a devolução das
contribuições pagas pelo falecido.
Nesse esteio, depreende-se da peça recursal uma de
duas hipóteses: ou a embargante não leu, de forma intelectiva, o v. aresto
embargado, ou não se conforma com aquilo que está expressamente
consignado.
Desta forma, o que pretende a embargante é forçar
novo julgamento da Câmara, o que não merece qualquer guarida pois, a toda
evidência, cabe à Turma Julgadora do Tribunal julgar a questão posta em
julgamento conforme o seu entendimento, que, aliás, in casu, está em perfeita
harmonia com a doutrina e jurisprudência pacíficas, não estando atrelada aos
entendimentos parciais e sempre antagônicos das partes, caso em que,
julgamento algum haveria, e isto não poderia escapar à percepção da
embargante.
A respeito, veja-se o entendimento do Colendo
Superior Tribunal de Justiça, verbis:
"Não pode ser conhecido recurso que, sob o rótulo de
embargos declaratórios, pretende substituir a decisão recorrida
por outra. Os embargos declaratórios são apelos de integração
--- não de substituição” (STJ, Recurso Especial 15.774-0-SP-
Embargos de Declaração, Relator Ministro Humberto Gomes de
Barros, j. 25.10.93, não conheceram v.u., DJU de 22.11.93, p.
24.895).
De fato, já se decidiu que:
“Não há, pois, omissão, quando o acórdão deixa de responder
exaustivamente a todos os argumentos invocados pela parte,
certo que a falha deve ser aferida em função do pedido, e não
das razões invocadas pelo litigante. Se o acórdão contém
suficientes fundamentos para justificar a conclusão adotada, na
análise do ponto do litígio, então objeto da pretensão recursal,
não cabe falar em omissão, posto que a decisão está completa,
ainda que diversos os motivos acolhidos seja em primeira, seja

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 0151455-97.2009.8.26.0001/50001 -Voto no
4
em segunda instância" (Julg. Trib. Alç. Civil, SP - 47/107, Emb.
Decl. n. 130.043-1-SP, Rel. Des. ERNANI DE PAIVA).
Mesmo assim, bem se vê do acórdão que, de forma
exauriente, foram examinadas todas as questões postas em julgamento, atento
ao princípio do tantum devolutum quantum apellatum.
E, in casu, como emerge da simples leitura do acórdão,
há harmônica e lógica exposição do julgamento, e, repita-se, todas as questões
devolvidas ao tribunal, foram apreciadas no julgamento, com abundância e
exaurientemente, não havendo nele qualquer vício a ser afastado.
Ante o exposto, rejeito os presentes embargos de
declaração.
FELIPE FERREIRA
Relator
Assinatura Eletrônica